Tribunal: TJBA
Processo: 8082726-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082726-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por JOSÉ MARQUES DA SILVA, contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
com Indenização por Dano Moral,
aforada
em face do BANCO BRADESCO S/A., em razão de suposta inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. O Apelante sustent
ou
a inexistência de débito, impugnando as provas documentais apresentadas pelo Réu e pleiteando a condenação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se a cobrança do débito, que motivou a inscrição do nome do Apelante em cadastros de inadimplentes, é legítima; e verificar se há configuração de dano moral pela negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência da dívida é comprovada por meio de extratos bancários
,
que indicam a relação contratual entre as partes, consubstanciada em conta corrente com limite de cheque especial e respectivas movimentações.

4. A inscrição do nome do Recorrente, em cadastro de inadimplentes, decorre do inadimplemento do saldo devedor resultante de encargos sobre limite de crédito, caracterizando exercício regular de direito por parte do credor, conforme previsto no ordenamento jurídico pátrio.

5. A configuração de dano moral depende da comprovação de ato ilícito, o que não sucede no caso em análise, visto que a cobrança é legítima e a negativação decorreu de fato juridicamente permitido.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso improvido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, APL nº 8007149-29.2019.8.05.0001, Rel. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 22.10.2020.

TJ-BA, APL nº 0510244-49.2019.8.05.0001, Rel. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, j. 29.01.2020.

TJ-BA, APL nº 0528005-30.2018.8.05.0001, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8082726-08.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
JOSÉ MARQUES DA SILVA
, sendo Recorrido o
BANCO BRADESCO
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.